Tribunal: TJMT
Processo: 1004769-62.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004769-62.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.780.831-19 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004769-62.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1004769-62.2025.8.11.0006

Recorrente:
Luciana da Silva Oliveira

Recorrido:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FATOS ESTRANHOS AOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A parte recorrente apresentou razões recursais que não guardam pertinência com os autos, mencionando fatos e partes alheios ao processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e da presença de argumentos desconexos com os autos, o recurso atende aos requisitos de admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição recursal não enfrenta de forma clara e específica os fundamentos da sentença recorrida, inviabilizando o exercício do juízo de retratação e a análise meritória pelo colegiado.

4.

O recurso apresenta elementos desconexos com a lide, incluindo fatos estranhos ao processo, o que compromete sua regularidade formal e material.

5.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.

6.

A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece que o recurso que não combate de modo direto os fundamentos da sentença não deve ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso inominado que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença ofende o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido.

2.

A presença de argumentos desconexos com os autos compromete a regularidade do recurso e impede sua admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55; Código de Processo Civil, artigo 1.026, parágrafo segundo; Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66 (Resolução número 16 de 23 de novembro de 2023).

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1061354-57.2022.8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 11/09/2023. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Número Único 1012966-46.2024.8.11.0004, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado e publicado em 31 de julho de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004769-62.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1004769-62.2025.8.11.0006

Recorrente:
Luciana da Silva Oliveira

Recorrido:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Luciana da Silva Oliveira.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com

Indenização por danos morais.

Origem:
Juizado Especial de Cáceres/MT.

Sentença
(Id. 320841865): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarou a inexistência do débito discutido nos autos e condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 320841867): a petição de recurso é estranha aos autos, visto que se trata de processo distinto. Nesta petição, a parte recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 320841874): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004769-62.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1004769-62.2025.8.11.0006

Recorrente:
Luciana da Silva Oliveira

Recorrido:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com

Indenização por danos morais ajuizada por Luciana da Silva Oliveira em face de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente interpôs recurso estranho ao processo, sendo que há partes e fatos distintos dos discutidos nesses autos.

Denota-se que a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, expondo de forma clara os fatos e fundamentos de direito relativos à matéria impugnada, de modo a permitir que o colegiado possa apreciar o mérito do recurso.

Entretanto, ao interpor o presente recurso inominado, a parte recorrente suscitou a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, o que não guarda pertinência com a realidade dos autos, visto que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais.

Logo, a irresignação recursal apresenta graves deficiências de fundamentação, além de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e argumentação desconexa com o objeto da demanda.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1o, do CPC, se for o caso. (TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO PANDÊMICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FATOS ESTRANHOS AOS AUTOS NO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidores públicos municipais contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e da presença de fatos estranhos nas razões recursais, o recurso preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto limitou-se a alegações desconexas e não enfrentou os fundamentos da sentença.

4. O recurso apresentado trata a matéria discutida na lide como se os reclamantes fossem vigias, ao passo que são garis.

5. A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “O recurso inominado que não enfrenta os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido.”

(...)

(N.U 1012966-46.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)”.

Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025